Tribunal: TJMT
Processo: 1006850-20.2021.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006850-20.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BIRK CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 12.055.164/0001-03 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), MARCELO BIRK - CPF: 027.915.489-55 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO.
CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. DISPENSA DE FORMALIDADE PARA FINS MONITÓRIOS. DÍVIDA COMPROVADA. EXCESSO DE COBRANÇA. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUIR ENCARGOS MORATÓRIOS NAS PARCELAS VINCENDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O
contrato acompanhando do demonstrativo de débito constituem documentos hábeis instruírem a ação monitória.

2. “
O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor é título hábil para comprovar a existência do débito ali reconhecido, sendo desnecessária a assinatura de duas testemunhas para sua cobrança via ação monitória.” (TJMG - Apelação Cível 1.0116.18.002233-1/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2021, publicação da súmula em 11/03/2021)

3. No caso dos autos,
ainda que, por força do contrato, o banco autor/apelado possa incluir as parcelas vincendas, sobre estas não podem incidir encargos moratórios, pelo simples, motivo que não estavam vencidas.

4. Sentença reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Birk Corretora de Seguros LTDA - ME
(Id. 158872204)

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT na ação monitória nº 1006850-20.2021.8.11.0007, ajuizada pelo
Banco Bradesco S.A.
, que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou improcedentes os embargos monitórios
constituindo de pleno direito o título executivo judicial, devendo o valor do título R$88.393,37 (oitenta e oito mil trezentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos), ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação, e correção monetária pelo INPC, desde a mora. A sentença condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a parte apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
carência de ação por ausência de prova documental a demonstrar a liquidez da obrigação;
2)
vício no instrumento particular pela

ausência de assinatura de duas testemunhas;
3)
excesso de execução.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a ação monitória, de forma sucessiva pugna pela exclusão dos juros e multa, e pela amortização dos valores pagos nas operações de débito.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO

A parte recorrente sustenta que há carência de ação por ausência de prova documental a demonstrar a liquidez da obrigação.

Afirma que o Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças n. 4219225 apresenta o valor
de R$66.373,13 (sessenta e seis mil trezentos e setenta e três reais e treze centavos), que corrigido à data do ajuizamento seria no total de R$88.393,37 (oitenta e oito mil e trezentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos), porém na Planilha de Débito, faz menção ao um total de R$ 83.594,67 (oitenta e três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta sete centavos), com aplicação de juros de 12,682503% a.a. no período de 10/09/2020 à 10/09/2021, que, segundo a empresa recorrente, é produto do produto de outros contratos, quais sejam:
a)
Cart. 455, Contrato 5106347, com vencimento em 02/04/2020 no valor de R$ 23.470,19 (vinte e três mil quatrocentos e setenta reais e dezenove centavos), pactuado em 14/04/2020, bem como,
b)
Cart. 351, Contrato 3440763, com vencimento em 10/09/2020 no valor de R$ 51.039,91 (cinquenta e um mim, trinta e nove reais e noventa e um centavos), pactuado em 25/05/2020, onde somando perfaz o valor de R$74.510,10 (setenta e quatro mil, quinhentos e dez reais e dez centavos).

Logo como não acostou os contratos 5106347 e o contrato 3440763, não é possível reconhecer que o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças n. 4219225 se reveste da liquidez, certeza e exigibilidade necessários ao ajuizamento da ação rescisória.

A preliminar não prospera.

A parte autora/apelada na inicial da ação monitória esclareceu que “Em 10/09/2020, as partes executadas firmaram perante a Exequente o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças n. 4219225, renegociando o saldo remanescente que até o momento perfazia o montante de R$ 74.510,10. Foi concedido ao executado um desconto de R$ 8.136,97, subsistindo a obrigação de pagamento da quantia restante de R$ 66.373,13 (sessenta e seis mil trezentos e setenta e três reais e treze centavos), que seria paga em 72 (setenta e duas) parcelas mensais no valor de R$ 1.343,41, com primeiro vencimento em 10/01/2021 e as demais em igual dia dos meses subsequentes.” (Id. 158872170, pág. 2)

Da análise do contrato nº 4219225, se verifica que é oriundo de uma renegociação das dívidas referentes aos contratos nºs 5106347 no valor de R$ 23.470,19 e 3440763 no valor de R$ 51.039,91, que perfaziam juntos o valor de R$ 74.510,10 sendo oferecido desconto no valor de R$ 8.136,97, de forma que o valor renegociado perfazia o total R$ 66.373,13 (sessenta e seis mil trezentos e setenta e três reais e treze centavos) que é o valor do contrato nº 4219225 que instrui a ação monitória.

Nesse contexto, esclareço à parte recorrente que não se faz necessário os contratos que deram origem à renegociação, pois uma vez renegociados opera-se a novação com a extinção das obrigações anteriores (contratos nºs 3440763 e 5106347) e o nascimento de uma nova obrigação (contrato nº 4219225).

Portanto, não procede o argumento da empresa recorrente que é preciso que a ação monitória seja instruída com os contratos nºs 3440763 e 5106347.

Ademais, a parte autora/apelada trouxe aos autos os seguintes documentos:
1)
o contrato nº 4219225 no valor de R$ 66.373,13 datado de
10-09-2020
(Id. 158872174);
2)
demonstrativo da operação datado de 08-10-2021, no qual especifica que o saldo devedor do contrato no dia 08-10-2021 era de R$ 83.594,67;
3)
Demonstrativo de débito com data de atualização de
18/10/2021
corrigindo o valor do contrato para R$ 88.393,37.

Destarte, esclareço à empresa recorrente que o contrato acompanhando do demonstrativo de débito constituem documentos hábeis instruírem a ação monitória.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de carência de ação.

VOTO

Trata-se na origem da
Ação Monitória ajuizada pelo
Banco Bradesco S.A. em desfavor

Birk Corretora de Seguros LTDA – ME.

Aduziu em síntese que “Em 10/09/2020, as partes executadas firmaram perante a Exequente o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças n. 4219225, renegociando o saldo remanescente que até o momento perfazia o montante de R$ 74.510,10. Foi concedido ao executado um desconto de R$ 8.136,97, subsistindo a obrigação de pagamento da quantia restante de R$ 66.373,13 (sessenta e seis mil trezentos e setenta e três reais e treze centavos), que seria paga em 72 (setenta e duas) parcelas mensais no valor de R$ 1.343,41, com primeiro vencimento em 10/01/2021 e as demais em igual dia dos meses subsequentes.” (Id. 158872170, pág. 2)

Requereu a procedência da ação.

Após a instrução processual sobreveio a sentença combatida.

Pois bem.

A parte recorrente defende que não é possível reconhecer o vencimento antecipado da dívida, pois no contrato não consta a assinatura de 2 (duas) testemunhas.

Acerca desse ponto argumenta que “
se a execução para ter força executiva necessita da assinatura de 2 (duas) testemunhas, e estando lastreado feito com Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças n. 4219225, sem assinatura de duas testemunhas, o documento além de não se consubstancia em título executivo extrajudicial, a ausência de duas testemunhas lhe retira a validade e eficácia, em especial para exercer a faculdade de considerar vencida e imediatamente exigível a totalidade da dívida confessada.” (Id. 158872204, pág. 17)

O argumento não prospera.

Impende destacar que a ação monitória é aquela que é manejada por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo para fim de obter um título executivo judicial.

Assim, em sede de ação monitória não é necessário que o título seja exigível, a bem de verdade a ausência de exigibilidade do título é condição para manejar ação monitória.

É cediço que no caso de contrato firmado entre as partes, em regra, se precisa de duas assinaturas para possuir força executiva, porém esse requisito é irrelevante para fins de ação monitória, pois o que se busca neste tipo de ação é a constituição de um título executivo judicial.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DE TESTEMUNHAS - DISPENSA DE FORMALIDADE PARA FINS MONITÓRIOS
- LESÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - DÍVIDA COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA.

-A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

- Para o ajuizamento da ação monitória entende-se ser "exigido a presença de elementos indiciários caracterizadores da materialização de um débito decorrente de uma obrigação, ou seja, prova escrita apta a respaldar a demanda monitória que deve, além de transparecer a probabilidade de existência da dívida, demonstrar a origem de tal débito consubstanciado na relação jurídica obrigacional subjacente." (REsp 1.713. 774.)

-
O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor é título hábil para comprovar a existência do débito ali reconhecido, sendo desnecessária a assinatura de duas testemunhas para sua cobrança via ação monitória.

- Não lesão hábil a anular contrato quando sequer indiciário o vício. (TJMG - Apelação Cível 1.0116.18.002233-1/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2021, publicação da súmula em 11/03/2021) (Destaquei)

Portanto, plenamente cabível o ajuizamento da ação monitória aparelhada por contrato que não possui assinatura de duas testemunhas.

Da análise do contrato verifico que a cláusula 5 estabelece que a falta de pagamento de qualquer parcela no seu vencimento faculta ao credor (apelante) considerar vencida e imediatamente exigível a totalidade da divida confessada no contrato entabulado (Id. 158872174, pág. 3).

Assim, no caso concreto é possível ao banco autor/apelado ingressar com ação monitória cobrando parcelas vencidas e vincendas.

Todavia, assiste razão a parte recorrente quando sustenta que há excesso de cobrança por incidência encargos moratórios no total da dívida.

Isso é assim porque, ainda que, por força do contrato, o banco autor/apelado possa incluir as parcelas vincendas, sobre estas não podem incidir encargos moratórios, pelo simples, motivo que não estavam vencidas.

Entretanto, denota-se do demonstrativo da operação e do demonstrativo de débito que o banco autor/apelado incluiu encargos moratórios sobre as parcelas vencidas.

Portanto,
o recurso deve ser provido para o fim de afastar os encargos moratórios
sobre as parcelas vincendas
.

A parte Apelante requer seja extirpada a capitalização dos juros, eis que é vedada pela súmula 121 do STF.

No que se refere à aplicabilidade da súmula 121 do STF, aprovada na sessão plenária de 13-12-1963, esclareço que a capitalização mensal de juros, em rigor, era prática vedada no nosso ordenamento jurídico, sendo apenas admitida, excepcionalmente, em legislações especiais, tal como se dá nas hipóteses de Cédulas de Créditos Rurais (Decreto-Lei nº 167/67), Cédula de Crédito Industrial (Decreto-Lei nº 413/69), e Cédulas de Créditos Comerciais (Lei nº 6.840/80), o que não é o caso contemplado nos autos.

Com efeito, isso é o que se vê da Súmula nº 121 do Supremo Tribunal Federal: “É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.”

Entretanto, com a publicação da Medida Provisória nº 1.963-16 (atualmente 2170-36, de 23-08-2001)

a capitalização mensal voltou a ser possível dentro do nosso ordenamento jurídico conforme dispõe o art. 5º da Medida Provisória citada.

“Art. 5
º
Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional,
é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano.
”

Ocorre que, a última Medida Provisória, ou seja, nº 2.170-36, de
23-08-2001
, reiterou o teor do art. 5º da Medida Provisória nº 1.963-17, de
30-03-2000
, e, em virtude do art. 2º da Emenda Constitucional nº 32, de
11-09-2001
conserva seu valor jurídico em face de não haver sido rejeitada a medida pelo Congresso Nacional ou revogada por outro ato de igual hierarquia.
Confira-se:

“Art. 2º
As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional
. ”

Desta feita, sobre a questão, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, é lícita à capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, de forma clara e expressa, consoante se depreende da leitura da Súmula 539 do STJ.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (Súmula 539 do STJ)

Nesse sentido, é de se ressaltar que
o contrato entabulado entre as partes não é alcançado pelos efeitos da súmula nº 121 do STF
, porquanto depreende-se do documento acostado pelo banco recorrido que foi firmado no dia 10-09-2020 (Id. 158872174, pág. 4), e a citada súmula somente é aplicável aos contratos que antecedem a 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17/2000.

Afastada a incidência da súmula 121 do STF, esclareço que a jurisprudência colacionada nesse tópico nas razões da apelação não são aptas a afastar a capitalização dos juros, porquanto afrontam a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça

Sobre a capitalização dos juros, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1388972/SC e o REsp 1251331/RS, ambos sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que a capitalização de juros é possível quando houver expressa pactuação. Confira-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE.PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1.
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). (...) 10. Recurso especial parcialmente provido. ” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) (Destaquei)

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015.

1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. [...]”
(REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017) (Destaquei)

Especificamente quanto à forma de pactuação se aplica a orientação da Súmula 541 do STJ:

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Nestes mesmos termos vem se manifestando essa Corte de Justiça:

“
Desde a MP nº 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda Constitucional nº 32, é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios,
desde que expressamente pactuada
, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. Precedente do STJ
. ”
(Ap. 24654/2014, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/07/2014, Data da publicação no DJE 15/07/2014)

Nessa trilha, da análise dos documentos acostados verifico que a taxa da taxa mensal é de 1,00%, ademais, o duodécuplo da taxa mensal corresponde a 12,00% que é inferior à taxa anual contratada (12,6800%) (Id. 158872174), o que atende a 541 do STJ, portanto, perfeitamente legal no caso dos autos a cobrança de juros capitalizados.

Desta feita, no que se refere à capitalização dos juros esta deve ser mantida conforme contratado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a incidência dos encargos moratórios (juros e multa) das parcelas vincendas.

Deixo de inverter o ônus da sucumbência, uma vez que com o provimento parcial de recurso a parta apelante ainda é sucumbente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023